Tribunal: STF
Processo: ARE 1591756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - MEMASA, contra a decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
Eis o teor da decisão agravada (eDOC 180):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA - USUCAPIÃO — PARTE DO IMÓVEL PERTENCENTE À AUTORA, QUE É UMA AUTARQUIA — IMÓVEL INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO POR SER BEM PÚBLICO — REDISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM - QUESTÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA A AÇÃO RESCISÓRIA — PRETENSÃO DE MERA REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR OS FATOS - AÇÃO IMPROCEDENTE.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; e 183, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

Mediante o presente recurso, sustenta-se a existência de omissão. Aduz-se, em síntese, que a decisão embargada “adquiriu carga decisória, podendo gerar prejuízo aos interesses da Embargante, na medida em que propiciará às Embargadas alienarem os imóveis, não levando em consideração os argumentos expendidos pela Autarquia-Embargante, que inúmeras vezes expressou sua resistência ao pleito de Usucapião, por este englobar área pública, conforme destacado pelo perito judicial.”
Assevera-se que os laudos apresentados pelo perito judicial demonstram a existência de área pública; que nas matrículas atualizadas na data de 17.8.2022, os lotes em questão foram prenotados com metragens divergentes das constantes no laudo oficial, englobando área pública; de modo que a decisão embargada, revela-se omissa, no que não observou os argumentos expedidos na ação rescisória e no recurso extraordinário, admitindo a prevalência do Direito Privado em detrimento do Direito Público, que dispõe sobre a impossibilidade de aquisição de bens públicos por usucapião.
É o relatório. Decido.
Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para responder ao presente recurso.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 
O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
O recurso não merece prosperar.
Como depreende-se da decisão agravada, que transcreve a ementa do julgado recorrido, patente se revela que a discussão acerca da existência de laudos com comprovam que parte do imóvel em questão situa-se em área pública envolve a reapreciação da moldura fática delimitada na origem, matéria cujo conhecimento é vedado pela via eleita, nos termos da Súmula 279 do STF.
Assim, inexiste a apontada omissão.
Por outro lado, constata-se que, mediante o presente recurso, a parte embargante, com fundamento em suposta omissão, demonstra o mero inconformismo com a decisão que lhe foi contrária aos interesses.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que foi assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante.
Nesse sentido:

“Direito Processual Civil e do Trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios. Mero inconformismo. Caráter protelatório. Multa. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Acórdão embargado que manteve a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de prequestionamento da matéria objeto do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Verificar a ocorrência dos vícios dos art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Mediante o presente recurso, a parte embargante restringe-se a repisar o seu inconformismo com as decisões que lhe foram contrárias aos interesses, fundado na alegação de que entende ser descabida a exceção de pré-executividade atravessada pelo Município. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 5. Ao replicar os fundamentos dos recursos anteriores, constata-se o caráter infringente e protelatório da pretensão recursal, que despreza as decisões já proferidas nestes autos. 6. Ausentes no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, impõe-se a rejeição do recurso. IV. Dispositivo 7. Embargos rejeitados, com imposição de multa.” (ARE 1.559.332 AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2025)

“Embargos de declaração. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas partidárias. Inexistência de omissão ou contradição. Mero inconformismo da parte embargante. Caráter protelatório. Multa. Rejeição. 1. O partido embargante restringe-se a repisar, essencialmente, todas as teses e alegações verticalmente examinadas no acórdão embargado, estando ausentes, portanto, as hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Em suma, as teses ora articuladas foram exaustivamente apreciadas no acórdão embargado, o que denota o mero inconformismo com o resultado do julgamento e revela a natureza protelatória dos presentes aclaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no valor equivalente a um salário mínimo, nos termos do § 6º do art. 275 do Código Eleitoral.” (ARE 1.483.851 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.7.2024; grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (art.1.026, § 2°, do CPC).” (ARE 1242438 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)

Uma vez inexistentes no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente